Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747438-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANNY RICHELLY OLIVEIRA DA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE impugnando a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada em face de ANNY RICHELLY OLIVEIRA DA TRINDADE, que indeferiu a penhora de bem integrante do patrimônio da devedor por ser de valor excessivamente elevado em relação ao débito. O agravante alega, em síntese, que foram empreendidos todos os meios de identificação, sem sucesso, para localizar outros bens da executada, daí porque a execução deve ser garantida pelo próprio imóvel gerador da dívida condominial. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “ “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Pois bem. Em sede de cognição sumária própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a penhora pretendida deveria recair sobre a unidade imobiliária 303, do bloco F, do Condomínio Paranoá Parque, quadra 1, conj. 2, lote 1, sabido que a dívida, quando do ajuizamento da execução, era de pouco mais de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Nesse contexto, a hipótese está a recomendar análise criteriosa da questão sob o prisma, também, do princípio da menor onerosidade excessiva, que é aplicado quando a constrição do bem possa causar prejuízo elevado ao devedor. Ademais, a mera suspensão do processo por eventual falta de indicação de outros bens penhoráveis não é suscetível de causar prejuízo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator